Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-88.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000170-88.2021.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado De Mato Grosso
Impetrante:
Lucas Matheus Tavares Silva
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Autoridade Coatora:
Dr. FERNANDO DA FONSECA MELO
Litisconsorte:
Nu Pagamentos S/A
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado De Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Barra do Garças, que segundo o Impetrante, não teria aceitado a inexistência de comprovante de endereço em nome de terceiro, tendo em vista a informação passada pelo Autor de que mora na fazenda onde trabalha.
Narrou a Impetrante na petição inicial que, ingressou com a ação 1002370-08.2021.8.11.0004, afim de contestar negativação indevida em seu nome, da qual o Magistrado “a quo” determinou emenda à inicial para juntada de comprovante de endereço em nome próprio.
Pleiteia o deferimento de liminar para que seja determinado o prosseguimento da ação, pois comprovada a residência do Autor.
É o relatório necessário.
Decido.
Diante da inexistência de decisão apreciando o pedido do Autor no processo principal, inexiste também ato coator.
O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Entretanto, no presente caso, sequer existiu apreciação do pedido do Impetrante no processo principal ou indeferimento do referido pedido, não havendo ato coator para combater.
Verifico que na inicial, não existia nenhum comprovante de endereço, sendo uma das condições da ação. E após a determinação de emenda à inicial, o Impetrante atendeu ao chamado processual e trouxe aos autos de origem a carteira de trabalho, indicando o local de trabalho, sendo este um documento oficial, porém, este documento ainda está pendente de análise do magistrado.
Portanto, como ainda não houve análise pelo magistrado de primeiro grau do documento juntado pelo Autor/Impetrante, não vislumbro prejuízos ao Impetrante ou qualquer ilegalidade a ser combatida, e dessa forma, sem ato coator.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator